Tribunal: TJBA
Processo: 8000326-70.2020.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000326-70.2020.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES GOMES TELES e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE UTI E EXAME MÉDICO. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA CONDENAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/BA E DO ESTADO DA BAHIA. RE 1.140.005-RJ. TEMA 1.002, DO STF. “É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”. SENTENÇA MODIFICADA PARA ARBITRAR EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NA FORMA DO ARTIGO 85, § 8º, DO CPC, VALOR A SER DESTINADO AO FAJDPE/BA. APELO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF (RE Nº 855.178-RG). POSSIBILIDADE DE DEMANDAR QUALQUER DELES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA APENAS PARA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8000326-70.2020.8.05.0044, em que figuram como partes Apelantes e Apeladas, respectivamente, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA assistindo MARIA DE LOURDES GOMES TELES e MUNICÍPIO DE CANDEIAS/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo da Defensoria Pública do Estado da Bahia, bem como CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo do Município de Candeias/BA, nos termos do relatório e voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente